Tribunal: TJES
Processo: 5000545-88.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-88.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAISA CRISTINA GONCALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DE FGTS SOBRE ABONO DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. ABONO QUE NÃO INTEGRA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONFORME PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora requerente contra sentença que julgou improcedente o pleito de que o abono com natureza salarial/remuneratória incida na base de cálculo das verbas já adimplidas sobre a remuneração da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a incidência do FGTS sobre o abono à requerente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos artigos 18 e 39 da Constituição Federal, cada ente federativo possui autonomia administrativa para, inclusive, regulamentar o regime jurídico e a remuneração de seus servidores.

4. O Tema 911 do STJ reforça que o piso salarial nacional não deve possuir incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, mas tais determinações somente ocorrerão se estiverem previstas na legislação local.

5. Tendo em vista a ausência de previsão, nas Leis Municipais n° 1.484/2024 e 1.563/2024, quanto à possibilidade de o abono do magistério integrar e/ou incorporar os vencimentos para fins de concessão de vantagens pessoais e fixação de proventos em prol do servidor, não há que se falar em incidência de FGTS sobre o abono ora objurgado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de Julgamento:
“1. Não havendo previsão, nas Leis Municipais n° 1.484/2024 e 1.563/2024, acerca da integração do abono do magistério aos vencimentos para fins de concessão de vantagens pessoais e fixação de proventos, tampouco que tal monta incorpora a remuneração do servidor, não há que se falar em procedência do presente pleito.".

Dispositivo relevante citado:
CF/88, arts. 18 e 39; Lei Municipal nº 1.484/2024; Lei Municipal n° 1.563/2024; Lei Federal n° 11.738/2008; TJES, Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1426210/RS, Re. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, Julgado em: 23/11/2016, Publicado em: 09/12/2016 (Tema 911).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000545-88.2025.8.08.0008

RECORRENTE: LARA CRISTINA GONÇALVES.

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANDRE BIJOS DADALTO.

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DE FGTS SOBRE ABONO DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. ABONO QUE NÃO INTEGRA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONFORME PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora requerente contra sentença que julgou improcedente o pleito de que o abono com natureza salarial/remuneratória incida na base de cálculo das verbas já adimplidas sobre a remuneração da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a incidência do FGTS sobre o abono à requerente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos artigos 18 e 39 da Constituição Federal, cada ente federativo possui autonomia administrativa para, inclusive, regulamentar o regime jurídico e a remuneração de seus servidores.

4. O Tema 911 do STJ reforça que o piso salarial nacional não deve possuir incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, mas tais determinações somente ocorrerão se estiverem previstas na legislação local.

5. Tendo em vista a ausência de previsão, nas Leis Municipais n° 1.484/2024 e 1.563/2024, quanto à possibilidade de o abono do magistério integrar e/ou incorporar os vencimentos para fins de concessão de vantagens pessoais e fixação de proventos em prol do servidor, não há que se falar em incidência de FGTS sobre o abono ora objurgado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de Julgamento:
“1. Não havendo previsão, nas Leis Municipais n° 1.484/2024 e 1.563/2024, acerca da integração do abono do magistério aos vencimentos para fins de concessão de vantagens pessoais e fixação de proventos, tampouco que tal monta incorpora a remuneração do servidor, não há que se falar em procedência do presente pleito.".

Dispositivo relevante citado:
CF/88, arts. 18 e 39; Lei Municipal nº 1.484/2024; Lei Municipal n° 1.563/2024; Lei Federal n° 11.738/2008; TJES, Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1426210/RS, Re. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, Julgado em: 23/11/2016, Publicado em: 09/12/2016 (Tema 911).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
LARA CRISTINA GONÇALVES
em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, suscitando a incidência de FGTS sobre o abono concedido aos servidores do magistério municipal por meio das Leis

n° 1.484/2024 e 1.563/2024.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 16459772), por entender que as Leis Municipais n° 1.484/2024 e 1.563/2024 determinam que os abonos não integram os vencimentos para fins de concessão de vantagens pessoais e fixação de proventos.

Irresignada, a parte autora apresentou sua irresignação recursal (ID 16459776),
sustentando que a sentença merece ser reformada por entender que faz jus a concessão da incidência de FGTS sobre o abono concedido à autora, no ano de 2024. Por fim, pugnou pela procedência da demanda.

A Municipalidade apresentou contrarrazões (ID 16459781), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que aparenta ser hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que
entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

A controvérsia é fundada no direito de que o abono, concedido ao magistério municipal, com natureza salarial/remuneratória incida na base de cálculo das verbas já adimplidas sobre a remuneração da autora.

Nos termos da Constituição Federal, em seus artigos 18 e 39, o ente federativo possui autonomia administrativa na gestão de seus servidores, incluindo a remuneração destes.

Nesse sentido, a Lei n° 11.738/08 não é apta para intervir na regulamentação da remuneração atribuída aos servidores municipais, tanto é que o Tema 911 do STJ reitera que não há incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações do magistério:

“
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.
”. (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016) (grifou-se).

Passando à análise das Leis Municipais n° 1.484/2024 e 1.563/2024, temos que no art. 4° de ambos os textos legislativos (anexados ao ID 16459778), consta a determinação de que o aludido abono não integrará, nem incorporará os vencimentos dos servidores, tampouco incidirão descontos e vantagens pessoais, nestes termos:

Lei n° 1.563/2024

Art. 4º
O abono será pago somente aos servidores ativos descritos respectivamente nos arts. 1º e 2º desta Lei, em exercício efetivo, e não integrará os vencimentos para efeito de concessão de vantagens pessoais e fixação de proventos nem incorporará a remuneração, a qualquer título ou cálculo de direitos estatutários.

Parágrafo único
. Sobre o valor do abono não incidirão descontos e vantagens pessoais, exceto se a legislação em vigor assim o determinar.

Dito isso, percebe-se que não é possível conceder a benesse ora pleiteada pela requerente/recorrente, visto que a legislação municipal não permite a referida incidência em seus vencimentos.

Assim, destaco o seguinte excerto do comando sentencial:

“[...] Além disso, em casos como o presente, a Coletividade de determinada categoria, no caso, os professores, utiliza-se do direito processual coletivo, que tem natureza constitucional, com o fim de proteger, assegurar e garantir os direitos coletivos. A ação individual além de ser um processo demorado, pode levar a decisões contraditórias, enquanto a ação coletiva garante, em situações como esta, que a justiça seja aplicada de maneira consistente e equânime.

Portanto, no que se refere aos pleitos da demandante inerentes à incidência do abono magistério na base de cálculo do FGTS, férias, terço de férias e décimo terceiro salário, entendo que o requerido não concretizara qualquer ato lesivo ensejador de sua responsabilização. [...]”.

Por tais razões, entendo que
a sentença impugnada deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais.

Condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida à recorrente.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)